Tribunal: TJES
Processo: 5024985-72.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024985-72.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: JUPTER HOLDING E CONSULTORIA LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5024985-72.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELADO: JUPTER HOLDING E CONSULTORIA LTDA
Advogado do(a) APELADO: AUGUSTO DE ANDRADE MANSUR - ES10618

VOTO

De início, é importante pontuar que, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm natureza excepcional e destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já apreciada, salvo nos casos em que se demonstre a existência de algum desses vícios, o que não é o caso em tela.

No caso em apreço, não se verifica qualquer omissão ou obscuridade no acórdão embargado. O julgado abordou de forma clara e suficiente as razões que fundamentaram a decisão de condenar a embargante ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade. Especificamente, considerou-se que o pagamento do débito tributário, ainda que anterior à citação, ocorreu após o ajuizamento da execução fiscal, sendo cabível, portanto, a aplicação da sucumbência em desfavor da parte que deu causa à demanda.

A fundamentação adotada no acórdão está em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em homenagem ao princípio da causalidade, o pagamento extrajudicial de débito fiscal após o ajuizamento da execução implica a obrigação de arcar com honorários advocatícios, ainda que a citação não tenha sido efetivada.

Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito da decisão ou modificar o resultado do julgamento. A embargante busca, em verdade, a substituição do acórdão por novo julgamento, o que é vedado nesta via.

Ademais, os argumentos apresentados pela embargante foram devidamente analisados e refutados no acórdão, que enfrentou os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, não havendo qualquer vício que justifique a oposição dos presentes embargos.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos declaratórios. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento presencial do dia 10.12.2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 10.12.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.